Tribunal: TJSP
Processo: 2082253-45.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Habeas Corpus. FURTO QUALIFICADO. Condenação em 1o Grau. Pretendido direito de apelar em liberdade. Admissibilidade. Paciente primário. Desproporcionalidade na manutenção da custódia. Concessão da ordem, convalidando a liminar.